Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013467-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA LIMA - CPF: 550.636.751-15 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EFEITO ATIVO - INDEFERIDO - CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO - HOMOLOGADO - QUESTIONAMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 906 DO STJ - AFASTADA - PROVAS REFERENTES AO ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO - APRESENTADAS.

1. Ausentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300 e 932, inc. II, 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido.

2. Não há falar-se em ofensa aos Temas n.º 810/STF e n.º 905/STJ se os índices de correção monetária e juros constantes do cálculo apresentado pelo Executado/Agravado se encontram em consonância com as teses neles fixadas.

3. Se em cumprimento de determinação judicial o enquadramento e a progressão funcional foram comprovados nos autos pelo Agravado por meio da juntada de planilhas, detalhando o holerite do servidor/Agravante, não há que se falar em ausência de provas
.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo da Silva Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança n.º 0000447-87.2011.8.11.0044, Código 3006, acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo
MUNICÍPIO DE PARANATÍNGA
, relativo ao direito à progressão funcional do cargo de Agente Administrativo II (A2 para A3) e ao pagamento retroativo da diferença dos valores.

Em suas razões recursais (id. 134535173 – pp. 1/6
)
, o Agravante alega que
“
os cálculos realizados pela executada não observaram a Tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF
,
tendo em vista ausência de parâmetros dos juros e correção monetária na sentença condenatória.”

Alega, ainda, que não foram apresentadas nos autos, pela parte adversa, provas materiais da realização do enquadramento e progressão salarial requeridos, tendo a executada/recorrida se limitado a apresentar cálculos genéricos, sem que tenha sequer havido a incidência de juros,
“em total desconsideração a sentença condenatória e aos parâmetros determinados no Tema 905 do STJ”.

Ao final, requer seja dado o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e, no mérito, que seja revogada a decisão que homologou o cálculo e expediu o Precatório e RPV.

O Agravado apresentou as contrarrazões (id. 143903163 - pp. 1/8), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão interlocutória agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 147134665).

O Agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 134548168)

O Relator originário conheceu do Recurso, porém indeferiu o pedido de liminar (id. 136717154 – pp. 1/4)

Conclusos por redistribuição (id.

159523657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela parte Executada, em sede Cumprimento de Sentença relativo ao direito à progressão funcional do cargo de Agente Administrativo II (A2 para A3) e ao pagamento retroativo da diferença dos valores.

Extrai-se dos autos, que o Agravante, servidor público da Secretaria Municipal de Administração do Município de Paranatinga, admitido em 21/06/2004, no cargo de Agente Administrativo II, ajuizou Ação de Cobrança contra o referido município pleiteando progressão funcional a partir da data de sua posse, bem como o recebimento da verba salarial de auxílio caixa no período de 20/01/2009 a 04/02/2011.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (id. 134535177 - pp. 96/103).

Em Segunda Instância, em 26/04/2016, a Quarta Câmara Civil proveu parcialmente e por unanimidade, o Recurso de Apelação interposto e não conheceu da Remessa Necessária (id. 134535177 – pp. 238/248), sendo o resultado do julgamento assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBBRANÇA - IMPROCEDENCIA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREENCHIMETO DO INTERTISCIO TEMPORAL - AUSENCIA DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO -REQUISITOS DA LEI OBEDECIDOS - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença que julga improcedente ação não está sujeita a reexame necessário.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública.

Não comprovado nos autos o efetivo desempenho das atividades que dariam ensejo à percepção do auxílio para diferença de caixa mostra-se descabido o seu pagamento.”

O referido Acórdão transitou em julgado em 15/06/2016 (id. 134535177 - p. 250) e o ora Agravante requereu o Cumprimento de Sentença, com apresentação do cálculo no valor de R$ 102.439,76 (cento e dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) – id. 134535177 – pp. 252/257).

Houve Impugnação à Execução, pela parte Agravada, alegando excesso de execução e apresentando cálculo no valor total de R$12.599,49 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) – id. 134535177 – pp. 266/275).

Na apreciação, o Juízo de origem estabeleceu as seguintes providências (id. 134535177 – pp. 295/297,
in verbis
:

“(...) Dessa forma, a execução se refere tão somente a diferença salarial devida pela progressão funcional não efetivada, em relação ao nível 3 (objeto da demanda), a partir de 06/2010 até a data em que houve o reenquadramento administrativamente (A-2 para A-3).

Outro ponto da divergência é o valor original (valor realmente devido menos o valor pago), pois enquanto o autor constou R$ 727,99 (fls. 235), o Município apresentou o valor de R$ 305,69 (fls. 253).

Assim, a fim de verificar se houve ou não o efetivo enquadramento, e o valor principal, de fato, devido, imperioso que o executado junte aos autos os holerites do exequente, a partir do mês de junho de 2010 até a presente data, e a tabela de vencimentos que se aplica ao cargo do autor.

Dessa forma, DETERMINO que:

1) Intime-se o executado para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do exequente, a partir do mês de junho de 2010 até a presente data, e a tabela de vencimentos que se aplica ao cargo do autor;

2) Após a apresentação dos documentos intime-se o exequente para apresentar novo cálculo observando os seguintes parâmetros:

3) calcular o valor da diferença devida pela progressão funcional não efetivada — nível 3 (que compreende o valor que efetivamente deveria ter sido pago menos o valor recebido mensalmente), a partir de junho de 2010 até a data em que houve o reenquadramento administrativamente (A-2 para A-3), incidindo correção monetária com termo inicial a partir da data em que deveriam ser efetivamente pagos, utilizando o INPC, até o advento da Lei n° 11.960/09 (29/06/2009), e, a partir de então, deverá ser aplicado o IPCAE; e, juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação (29/11/2011 — fls. 47-v).

4) calcular os honorários advocatícios sucumbências (R$ 1.000,00— fls. 226-v), aplicando correção monetária (IPCA—E), a partir da data do arbitramento dos honorários (26/04/2016 — fls. 227), e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão (15/06/2016 — fls. 229), nos termos do artigo 85, §16, do CPC.”

O Agravado apresentou documentos (id. 134535177 - pp. 299/309).

Ato contínuo, o Agravante apresentou novo cálculo, no valor de R$ 55.567,67 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta sete centavos) - id. 134535177 – pp. 314/316), bem como o Agravado, no valor R$ 2.905,26 (dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e seis centavos) - id. 134535177 – pp. 320/326.

Sobre os cálculos apresentados, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, em 8/07/2022,
“
in verbis”
:

“(...) Da análise dos autos verifica-se que o impugnante se insurgiu em relação ao valor do cálculo apresentado pela parte exequente, impugnando-o, alegando, em síntese, excesso de execução.

Razão assiste ao município de Paranatinga.

Infere-se que em seus cálculos a parte autora inseriu os valores relativos aos meses em que esta já havia progredido na ficha funcional para a Classe C-3, de modo que mostra-se indevida sua inclusão para pagamento.

Por outro lado, o executado apresentou os cálculos com parâmetros condizentes com o que foi determinado no título executivo judicial, importando no pagamento dos meses de junho de 2010 a abril de 2011.

Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado e, consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados á Ref. 58932125, p. 319/322.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no § 1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC, expeça-se, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, CPC), ou, em sendo o caso, ofício requisitório do pagamento de RPV (art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao arquivo provisório até que seja noticiado o pagamento dos valores.”

Irresignado com essa decisão, o Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, que se restringe aos seguintes argumentos:

- “os cálculos realizados pela executada não observaram a esse firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF
,
tendo em vista ausência de parâmetros dos juros e correção monetária na sentença condenatória.”

- (...) Na presente execução, como a executada/recorrida não apresentou aos autos provas materiais quanto a realização do enquadramento e progressão salarial da recorrente”

Do exame dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Cumpre destacar, inicialmente, que o pedido de efeito ativo recursal foi indeferido, liminarmente, pelo Relator originário, consoante decisão proferida no id. 136622655 - pp. 1/4, por inexistência de pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Em relação à inobservância dos Temas n.º 810/STF e n.º 906/STJ, tem-se que essas Cortes Superiores firmaram teses, a seguir transcritas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947, em sede de repercussão geral, Tema n.º 810, firmou a seguinte tese:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF, RE 870947, Plenário, Ministro LUIZ FUX, datado de 20/09/2017)”

O Superior Tribunal de Justiça, dos julgados REsp 1495146/MG, REsp 1492221/PR e REsp 1495144/RS, firmou a seguinte tese no Tema n.º 905:

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.
- (g. n)

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ, REsp 1495146/MG, 1ª Seção, Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques
, julgado em 22/02/2018)

Nota-se do cálculo apresentado pelo Agravado (id. 134535177 – pp. 324/326), que foi observada a aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com as teses fixadas nos Temas n.º 810 do Supremo Tribunal Federal e n.º 905 do Superior Tribunal de Justiça, consoante Critérios e Parâmetros do Cálculo:

“Critérios e parâmetros do cálculo Data de início dos juros moratórios: 11/2011 (de forma decrescente para parcelas com data posterior) Juros de mora: 6% a.a. até 07/2009,
6% a.a. até 06/2012 e correspondente à Poupança (dia 1º) em diante Critério de correção monetária das parcelas: IPCA-E

(2) => ORTN - OTN - BTN - INPC (03/91) - IPCA-E (07/2009 em diante) Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09)
IPCA-E (07/2009 em diante)

–
(g. n.)

Sucumbências: Não foram apuradas

Honorários Advocatícios
(
fixados sobre valor certo - 1.000,00
) -
(g. n)

Critério de
correção monetária

dos honorários advocatícios: Ações Condenatórias em Geral - Manual de Cálculos da JF (Edição 2020)

Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-01/89) IPC/IBGE (01/89-42,72% e 02/89-10,14%, expurgos) BTN (03/89-03/90) IPC/IBGE (03/90-02/91) INPC (03/91-11/91) IPCA-E (12/91) UFIR (01/92-12/00)
IPCA-E (01/01-acumulado ano 2000) IPCA-E (mensal, de 01/2001 em diante
)
(contém expurgos - IPC/IBGE de 03/90 a 02/91). -
(g. n)

À vista disso,
não há que se falar em inobservância aos Temas n.º 810 do STF e n.º 905 do STJ
.

Quanto à
alegação de
ausência de prova da realização de enquadramento e progressão salarial
,
também não assiste razão ao Agravante.

Foram juntadas aos autos as planilhas que detalham os holerites do servidor, ora Agravante (id. 134535177 – pp. 299/309) pelo Agravado, em cumprimento à determinação do Juízo
a quo
(id. 134535177 – p. 29). Além disso, esse cálculo não é genérico. Foi elaborado por meio de programa eletrônico, PROJEF WEB (id. 134535177 – pp. 32/34), com histórico de valores (id. 134535177 – pp. 322/323).

Assim, os argumentos apresentados pelo Agravante não foram capazes de infirmar a decisão agravada. Logo, de rigor a manutenção do
“decisum”
, nos termos firmados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023